Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-66.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-66.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL - ESP. DE DIREITO AGRÁRIO (REPRESENTANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA PELEGRIM UNGARI - CPF: 151.681.079-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS - CPF: 027.818.431-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), ANGELICA PELEGRIM UNGARI - CPF: 151.681.079-15 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL - ESP. DE DIREITO AGRÁRIO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - VARA ESP. EM DIREITO AGRÁRIO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL – AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL COM EFEITOS POSSESSÓRIOS – HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROCEDENTE.

A reintegração de posse, no caso ora debatido, constitui apenas consequência do pedido principal – vício na abertura da matrícula de bem imóvel, haja vista que o direito invocado é de natureza obrigacional com efeitos possessórios.

Conflito procedente.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1000759-66.2020.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (2ª VARA CÍVEL)

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Especializada em Direito Agrário
, contra o
Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Reintegração de Posse e Tutela Antecipada de Urgência nº. 1061641-02.2019.8.11.0041, proposta por
Angélica Pelegrim Ungari
em face de
Empresa Rural Quatro Irmãos Ltda.-ME e outros
, na qual a autora objetiva, em suma, a declaração de nulidade da abertura da matrícula nº. 89.807, 01F, Livro 02, realizada perante o Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, bem como dos registros ali realizados, além da reintegração de posse no bem descrito na exordial.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT –
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“a presente ação discute conflito possessório individual urbano, matéria de competência daquele Juízo Agrário”
(
sic
– Id 30859993 – fls. 20/21).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital, Especializada em Direito Agrário –
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“no presente caso, estamos diante de uma ação relacionada ao direito obrigacional, na qual o objeto em discussão é a anulação de um negócio jurídico celebrado entre os requeridos”,
concluindo que
“o pedido de reintegração é apenas uma consequência, mas não a causa de pedir e, muito menos, o fundamento”
(Id 30859991).

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

Admitido o conflito na forma do art. 202, § 2º do RITJ/MT, foi determinada a intimação do suscitado para prestar informações (Id 31822962).

O Juízo Suscitado prestou informações comunicando que manteve a decisão pelos próprios fundamentos, por entender que o litígio discute conflito possessório individual urbano (Id 35861972).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Mauro Delfino César
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id 35945957).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Especializada em Direito Agrário
, contra o
Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca
, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Reintegração de Posse e Tutela Antecipada de Urgência nº. 1061641-02.2019.8.11.0041, ajuizada por Angélica Pelegrim Ungari em desfavor de Empresa Rural Quatro Irmãos Ltda.-ME e outros.

Infere-se dos autos que a autora da referida ação aduziu em sua inicial que é a legítima proprietária e possuidora do lote 12, da quadra 13, da travessa Karaburam, do residencial Jardim Bom Clima em Cuiabá, desde 1987, mediante escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 2º Ofício, livro 260-B, fls. 160, registrado na matrícula nº. 64.458.

Afirmou que em 09/04/2019 se deparou com tapumes da requerida VANGUARD CONSTRUTORA cercando seu imóvel, razão pela qual requereu a reintegração de posse do referido imóvel, utilizando como fundamento o suposto vício na abertura da matrícula de nº 89.807, 01F, LIVRO 02, aberta pelo Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, cujo objeto é o lote 12 da quadra 13, com área de 540 m2, situado no Jardim Bom Clima nesta Comarca, a qual ensejou a transferência atual do domínio para a mencionada empresa.

Pois bem. A reintegração de posse, no caso ora debatido, constitui apenas consequência do pedido principal – vício na abertura da matrícula de nº 89.807, haja vista que o direito invocado pela autora é de natureza obrigacional com efeitos possessórios.

Desse modo, evidencia-se que a ação proposta não possui vínculo com as atribuições fixadas ao juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Especializada em Direito Agrário
, uma vez que não possui natureza agrária capaz de justificar a competência da Vara Especializada nesta hipótese.

Aliás, merece registro que a competência da Vara Especializada inicialmente se restringia apenas a demandas cujo objetos visavam à resolução dos conflitos possessórios, desde que coletivos e instalados na zona rural.

Com a Resolução nº. 006/2014/TP, sua competência ampliou para abarcar, também, todos os conflitos possessórios da Comarca da Capital e, assim, passou a ter competência estadual para os conflitos possessórios coletivos rurais, cumulada com a competência para os conflitos possessórios rurais ou urbanos, coletivos ou individuais, quando se tratar da Comarca de Cuiabá.

Assim, pela própria característica peculiar do juízo especializado, a ampliação de competência ocorrida com a Resolução 006/14/TP foi apenas para incluir os conflitos possessórios de Cuiabá, mantendo-se diretamente ligada à competência original desta Vara, ou seja, ações possessórias propriamente ditas.

Nesse sentido é o teor do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência desta Vara Especializada:

“processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam
CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.
(Destaquei)

Assim, não restando evidenciado, no presente caso, a natureza agrária do conflito estabelecido entre as partes, não há como se sustentar a competência dos autos como sendo da referida Vara Especializada.

Inclusive, a questão já foi debatida pela colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, conforme aresto assim ementado,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO E VARA CÍVEL DE FEITOS GERIAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PLURALIDADE DE RÉUS – IRRELEVANTE –
QUESTÃO QUE ENVOLVE DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE.
A “existência de mais de uma ação ou a indicação de várias pessoas em um dos polos da ação, por si só, não induz ao conceito de litígio coletivo apto a provocar a alteração da competência da Vara Comum para a Vara Especializada em Direito Agrário” (TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 9265/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 27/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015).
2.

Se nos autos da ação de reintegração de posse não há qualquer indicativo de tensão social ou perspectiva de reforma agrária, de modo que a demanda possessória versa sobre interesses individuais, resta afastada a competência do Juízo Especializado em Conflitos Agrários
.”
(N.U 1006637-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

E em caso absolutamente análogo a dos autos, já se pronunciou o Tribunal de Alagoas nos seguintes termos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGRÍCOLA NO CASO.
DEMANDA QUE SE ASSENTA EM DIREITO PESSOAL/PATRIMONIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE APENAS FUNCIONA COMO CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL
. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI O JUÍZO DA 29ª VARA CÍVEL/CONFLITOS AGRÁRIOS, POSSESSÓRIAS E IMISSÃO DE POSSE. LEI ESTADUAL N.º 6.895/07. VARA ESPECIALIZADA CRIADA PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
–
4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
–
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE”.
(TJ-AL – CC: 05000498920198020000 AL 0500049-89.2019.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 26/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2019)

Apenas a título de complementação, esta Turma Julgadora, guardadas as particularidades dos casos, em voto conduzido por esta Magistrada, já decidiu pela inexistência de competência do Juízo Especializado quando o objeto da demanda originária, dentre outros pontos, versar sobre reintegração de posse, como ocorre na espécie vertente, ainda que de forma consequente. Trata-se do CC nº. 1006585-10.2019.8.11.0000, julgado, à unanimidade, em 05/12/2019, cuja ementa segue:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REMESSA À VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo onde se localiza o imóvel do local do imóvel.”
(N.U 1006585-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito de competência, a fim de declarar como competente o Juízo da 4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020